Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-22.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO LOCAL DAS AULAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por consumidora que pleiteia a rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais, a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais, em razão de alteração unilateral do local das aulas presenciais de curso preparatório contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a alteração do local das aulas pela instituição de ensino configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais, bem como se a revelia da parte ré gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A revelia da instituição de ensino não implica, por si só, o acolhimento dos pedidos formulados, pois a presunção de veracidade das alegações da parte autora é relativa e deve ser confrontada com os elementos constantes nos autos. O contrato firmado entre as partes não previa cláusula específica assegurando a prestação do serviço exclusivamente em determinada unidade. A instituição ofereceu alternativas razoáveis para continuidade do curso (unidade diversa e acesso online), afastando a caracterização de descumprimento contratual substancial. A mera frustração de expectativa decorrente da mudança de local não configura dano moral indenizável, por ausência de comprovação de abalo psicológico ou prejuízo que extrapole o mero aborrecimento. Ausente demonstração de onerosidade excessiva ou falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.